Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. preliminar em Contrarrazões. Matérias não apreciadas na instância de origem. Impossibilidade de conhecimento. Princípio da delimitação recursal. Art. 1.014 do CPC. Questões novas. Vedação. Matéria de ordem pública. Necessidade de submissão ao Juízo de origem. Preliminares não conhecidas.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação de dissolução parcial de sociedade com reconhecimento de formação de grupo econômico de fato.
II. Questão em discussão:
2. Apreciar preliminares alegadas em contrarrazões (legitimidade passiva, ativa, prescrição, perda superveniente do objeto, impossibilidade jurídica do pedido) não apreciadas pela instância de origem.
3. Analisar os pedidos, em caráter de urgência, relativos à nomeação do agravante como administrador das empresas, isoladamente, ou em conjunto com o agravado; garantir ao agravante o direito de sócios; determinar a participação nos lucros e dividendos a que fazem jus os agravantes e o bloqueio de transferência de cotas.
III. razões de decidir.
4. Inviável o conhecimento de questões não apreciadas na instância de origem em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Conforme o princípio da delimitação recursal, o tribunal deve restringir-se à análise dos pontos discutidos na decisão agravada, evitando a supressão de instância, a violação ao duplo grau de jurisdição e a surpresa à parte adversa.
6. Os pedidos formulados no agravo envolvem questões complexas que demandam ampla dilação probatória, sendo inadequada a apreciação imediata pela instância superior, conforme estabelecido no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), que determina a não concessão de tutela antecipada de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento não comporta a análise de questões que demandam dilação probatória, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do contraditório.
“A concessão de tutela antecipada de urgência exige prova inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o, e 1.014. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1888989, 0712099-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 26/07/2024.